Tribunal: STJ
Processo: 5011087-22.2024.8.24.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2214117 - SC(2025/0179181-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BRYCE STEPHANIE SERAFIM RODRIGUES
ADVOGADOS
: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN - ES036476
EMBARGADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
CHRISTIAN PFEIFER KOELLN - RS077104
DIOGO ANTONIO PEREIRA MIRANDA - RS068775
NICOLE RIBAS LOPEZ - RS128120
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, em razão da taxatividade mitigada do rol da
ANS, da necessidade de verificar hipóteses excepcionais conforme parâmetros da
Segunda Seção e da aplicação da Súmula n. 282 do STF quanto a questão não
debatida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à análise da
exemplificatividade do rol da ANS, com afastamento da determinação de retorno
dos autos à origem à luz da
e dos princípios da celeridade e da
Lei n. 14.454/2022
duração razoável do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria ao aplicar a
orientação da Segunda Seção sobre taxatividade mitigada do rol da ANS e
determinou o retorno dos autos para avaliação técnica e aplicação dos parâmetros
firmados, não bastando a mera prescrição médica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54035413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fbf0ea97-8896-488f-a9af-179c56608b46

“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese
Tese de julgamento :
da exemplificatividade do rol da ANS e determina o retorno dos autos para
aplicação dos parâmetros da Segunda Seção.”
CPC, arts. 1.022, 4, 6;
arts. 1o,
Dispositivos relevantes citados :
Lei n. 9.656/1998,
§ 1o, 10, §§ 4o, 12, 13; Decreto-
o.
Lei n. 4.657/1942, art. 6
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada :
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EREsp n. 1.886.929/SP,
julgados em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
8/6/2022;
EREsp n. 1.889.704/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no AgInt no
8/6/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.923.301/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Mauro
6/3/2023;
AREsp n. 895.746/SP,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

9/8/2016;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1424404/SP,
julgado em 20/10/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fbf0ea97-8896-488f-a9af-179c56608b46

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2214117 - SC (2025/0179181-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BRYCE STEPHANIE SERAFIM RODRIGUES
ADVOGADOS
: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN -
ES036476
EMBARGADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
CHRISTIAN PFEIFER KOELLN - RS077104
DIOGO ANTONIO PEREIRA MIRANDA - RS068775
NICOLE RIBAS LOPEZ - RS128120
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, em razão da taxatividade mitigada do rol da ANS, da
necessidade de verificar hipóteses excepcionais conforme parâmetros da Segunda
Seção e da aplicação da Súmula n. 282 do STF quanto a questão não debatida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à análise da
exemplificatividade do rol da ANS, com afastamento da determinação de retorno dos
autos à origem à luz da
e dos princípios da celeridade e da
Lei n. 14.454/2022
duração razoável do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria ao aplicar a
Documento eletrônico VDA51981673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:49
Código de Controle do Documento: 508ad2f4-bd1b-4db6-9b5e-3c54fc1dbb9f

orientação da Segunda Seção sobre taxatividade mitigada do rol da ANS e
determinou o retorno dos autos para avaliação técnica e aplicação dos parâmetros
firmados, não bastando a mera prescrição médica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese
Tese de julgamento :
da exemplificatividade do rol da ANS e determina o retorno dos autos para aplicação
dos parâmetros da Segunda Seção.”
CPC, arts. 1.022, 4, 6;
arts. 1o, §
Dispositivos relevantes citados :
Lei n. 9.656/1998,
1o, 10, §§ 4o, 12, 13; Decreto-
o.
Lei n. 4.657/1942, art. 6
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada :
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EREsp n. 1.886.929/SP,
julgados em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
8/6/2022;
EREsp n. 1.889.704/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no AgInt no
8/6/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.923.301/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Mauro
6/3/2023;
AREsp n. 895.746/SP,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

9/8/2016;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1424404/SP,
julgado em 20/10/2021.
RELATÓRIO
BRYCE STEPHANIE SERAFIM RODRIGUES opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 637-638, que julgou recurso especial, fixando como
fundamento a taxatividade, com flexibilização em hipóteses excepcionais, do rol da
ANS e a necessidade de retorno dos autos à origem para exame da matéria à luz da
jurisprudência do STJ, e, na parte dispositiva, conheceu parcialmente do recurso e,
nessa extensão, deu-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem.
O acórdão foi assim ementado (fls. 637-638):

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
ROL
DA
ANS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina em ação de obrigação de fazer para
fornecimento de medicamento e compensação por danos morais. 2. A parte autora
Documento eletrônico VDA51981673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:49
Código de Controle do Documento: 508ad2f4-bd1b-4db6-9b5e-3c54fc1dbb9f

pleiteou o fornecimento do medicamento Mavenclad (cladribina 10 mg) e
compensação por danos morais. 3. O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação,
condenando a ré ao fornecimento do medicamento e ao pagamento de R$ 10.000,00
por danos morais. 4. A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, afastando a
condenação por danos morais e mantendo a obrigação de fornecimento do
medicamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento não previsto no rol da
ANS, considerando a possibilidade de flexibilização do rol em situações excepcionais,
conforme a jurisprudência do STJ; e (ii) saber se é possível afastar a indenização por
danos morais em casos de inadimplemento contratual sem demonstração de abalo
anímico.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento
de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra,
taxativo, mas admite flexibilização em situações excepcionais, desde que cumpridos
requisitos específicos. 7. O recurso especial não comporta conhecimento quanto à
violação do
o do Decreto-
pois a questão não foi debatida no
art. 6
Lei n. 4.657/1942,
acórdão recorrido, aplicando-se a Súmula n. 282 do STF. 8. O feito deve retornar à
instância de origem para que examine a questão jurídica à luz da atual jurisprudência
do STJ, verificando a presença de circunstâncias excepcionais que justifiquem a
flexibilização do rol da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem. Tese de
julgamento: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é,
em regra, taxativo, mas admite flexibilização em situações excepcionais, desde que
cumpridos requisitos específicos. 2. A questão infraconstitucional não debatida no
acórdão recorrido não comporta conhecimento em recurso especial, aplicando-se a
Súmula n. 282 do STF”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, § 1o, 10, §§ 4o, 12 e 13;
Lei n. 9.656/1998,
Decreto-
o.
Lei n. 4.657/1942, art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.886.929/SP,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, EREsp n. 1.889.704 /SP,
8/6/2022
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
.
8/6/2020

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
análise da tese da exemplificatividade do rol da ANS, afirmando que o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina já apreciou o tema no julgamento da apelação, inclusive
com fundamentação expressa no acórdão, e que a
reforça a
Lei n. 14.454/2022
cobertura de tratamentos não incluídos no rol (fls. 651-653).
Documento eletrônico VDA51981673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:49
Código de Controle do Documento: 508ad2f4-bd1b-4db6-9b5e-3c54fc1dbb9f

Afirma que a determinação de retorno dos autos para nova análise sobre
ponto já enfrentado pelo Tribunal de origem representa repetição processual, com
violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, previstos
nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil (fls. 651-653).
Requer o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, nos
termos do
do CPC, e o saneamento da omissão apontada, com o
art. 1.022
reconhecimento de que a tese da exemplificatividade do rol da ANS já foi analisada
pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mantendo-se incólume o acórdão daquele
Tribunal (fls. 651-653).
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos conforme certidão à
fl. 659.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do do CPC de 2015, os embargos de declaração art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Não prospera a alegação da embargante de que o Tribunal
já
a quo
apreciou o tema no julgamento da apelação.
Registre-se que, no caso, a decisão embargada foi clara ao expor que, a
respeito da cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da
ANS, a Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e
1.889.704/SP, consolidou orientação no sentido da taxatividade mitigada da referida
listagem, admitindo flexibilização da cobertura em situações excepcionais, que
atendam aos critérios técnicos estabelecidos no julgado, desde que demonstradas.
Documento eletrônico VDA51981673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:49
Código de Controle do Documento: 508ad2f4-bd1b-4db6-9b5e-3c54fc1dbb9f

Além disso, destacou que a Corte estadual reconheceu ser exemplificativo
o rol da ANS e que as coberturas mínimas nele apontadas não impediam o
fornecimento do tratamento indicado, sem, contudo, analisar os pressupostos para

mitigação da taxatividade do rol da ANS.
Ora, esse posicionamento foi afastado pela Segunda Seção do STJ, que
concluiu que "a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no
Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a
efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando
apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo
ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
EREsp n. 1.886.929/SP,
8/6/2022,
DJe de 3/8/2022).
Nessa linha, como não houve instrução processual no presente caso, deve-
se aplicar a jurisprudência que recomenda o retorno dos autos à origem para que haja
a produção da necessária prova técnica.
Nesse contexto, considerando que, no caso dos autos, o tratamento não
estaria previsto no rol da ANS e que o Tribunal de origem não analisou a
controvérsia de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, é necessário o retorno
dos autos para que seja proferida decisão à luz da jurisprudência desta Corte.
A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RAZÕES
QUE
NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE
SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
PARA
APLICAÇÃO
DOS
PARÂMETROS
ESTABELECIDOS PELA SEGUNDA SEÇÃO.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51981673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:49
Código de Controle do Documento: 508ad2f4-bd1b-4db6-9b5e-3c54fc1dbb9f

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é "dever da parte de
refutar em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 895.746/SP,
julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016)" (
Rel. Ministro LUIS
EREsp 1424404/SP,
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsps n° 1.886.929/SP e
n° 1.889.704/SP, pacificou que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar estabelecido pela ANS é, em regra, taxativo.
4. Não estando o procedimento relacionado no Rol da ANS e prestigiando o
contraditório e a ampla defesa de ambas as partes, bem como em razão das vedações
impostas pelas Súmulas n° 5 e 7 do STJ, deve ser anulado o acórdão recorrido para
que o Tribunal profira nova decisão à luz das teses firmadas nos referidos julgados.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.923.301/RJ,
julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

Como visto acima, ao contrário do que se afirma nas razões recursais, a
decisão embargada examinou a matéria e decidiu de modo expresso, objetivo e
fundamentado, não havendo vício que possa nulificar o julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51981673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:49
Código de Controle do Documento: 508ad2f4-bd1b-4db6-9b5e-3c54fc1dbb9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.214.117 / SC
Número Registro: 2025/0179181-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50110872220248240020
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
CHRISTIAN PFEIFER KOELLN - RS077104
DIOGO ANTONIO PEREIRA MIRANDA - RS068775
NICOLE RIBAS LOPEZ - RS128120
RECORRIDO
: BRYCE STEPHANIE SERAFIM RODRIGUES
ADVOGADOS
: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN - ES036476
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRYCE STEPHANIE SERAFIM RODRIGUES
ADVOGADOS
: ERICK ANDERSON DIAS KOBI - ES027525
MARIANA BUTCOVSKY BOTTO SARTER BODEVAN - ES036476
Documento eletrônico VDA54010228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:17
Código de Controle do Documento: b92d7748-ae13-401d-a0da-f13379dc9fed

EMBARGADO : UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CORREA DA SILVA - RS032484
CHRISTIAN PFEIFER KOELLN - RS077104
DIOGO ANTONIO PEREIRA MIRANDA - RS068775
NICOLE RIBAS LOPEZ - RS128120
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:17
Código de Controle do Documento: b92d7748-ae13-401d-a0da-f13379dc9fed